Tribunal: TJDFT
Processo: 0749508-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. TEMA 864 DO STF. EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e homologa os cálculos apresentados pela parte exequente. A decisão reconhece a exigibilidade do título judicial e afasta a alegação de nulidade fundada em suposta violação ao Tema 864 do STF, bem como rejeita o pedido de suspensão do cumprimento. A pretensão recursal consiste em obter efeito suspensivo à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título judicial por ausência de dotação orçamentária e autorização na LDO, além de violação à LRF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo coletivo é exigível, à luz da coisa julgada e da distinção em relação ao Tema 864 do STF; e (ii) estabelecer se há fundamento para suspender o cumprimento de sentença em razão de risco ao erário e suposta nulidade do ato que gera aumento de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial transitou em julgado em 19/3/2025, e a decisão coletiva apreciou expressamente a alegada afronta ao Tema 864/STF, concluindo pela distinção entre o caso concreto e a tese fixada, o que impede rediscussão na fase executiva, conforme o art. 505 do CPC.
4. A inexigibilidade por suposta “coisa julgada inconstitucional” não se configura, pois o título não aplica interpretação considerada inconstitucional pelo STF, e o Tema 864 trata de revisão geral anual, distinta da controvérsia sobre aplicação da tabela remuneratória prevista nas Leis 5.174/2013 e 6.523/2020.
5. A alegação de impacto financeiro ou ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigatoriedade de cumprimento da decisão judicial definitiva, pois a LRF não impede a execução de sentença transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A distinção entre o caso concreto e o Tema 864 do STF afasta a alegação de inexigibilidade do título judicial transitado em julgado. 2. Não cabe rediscutir a formação do título na fase de cumprimento de sentença”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 100, 489 §1o VI, 502, 505, 535 §§5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887161, 0702675-63.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/07/2024, p. 15/10/2024; Acórdão 2045452, 0732683-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025, p. 24/09/2025.